Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701252-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE UCHOA ATHAYDE, EDUARDO UCHOA ATHAYDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir à agravante até o julgamento da questão principal em que se pretende o reconhecimento da decadência da Administração na aplicação das penalidades, bem como que seja promovida a transferência de pontuação para Eduardo Uchoa Athayde, coautor na ação e irmão da primeira autora. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo evidenciando a existência de risco concreto ao direito de dirigir da primeira recorrente. Sequer há menção de instauração de processo administrativo para esse fim. Contudo, ainda que se admita o potencial risco em virtude da pontuação na CNH, não há elementos no processo para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, que milita contra a primeira recorrente. Ainda que na esfera judicial se possa afastar a presunção da autoria da infração de trânsito e, por consequência, a responsabilidade, não basta que o pedido seja respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator. No caso, não há verossimilhança de que era o segundo autor-recorrente o efetivo condutor do veículo placa JIG 5320 por ocasião do cometimento das 21 infrações de trânsito impugnadas. A só alegação de que houve a doação do veículo entre os autores-recorrentes e um termo de assunção de responsabilidade em nome do segundo autor, assinada a rogo pela filha da primeira autora, não constituem elementos suficientes para mitigar os efeitos dos atos administrativos contestados. Ademais, é vedada a concessão de liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. art. 1.059 CPC cc. art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito